Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESCISÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Cláusulas contratuais claras acerca da metodologia de contemplação (lance ou sorteio). Sistema de conhecimento geral. Danos materiais e moral não caracterizados. Prazo para devolução nos termos do pacto. Sentença

Ementa:
RESCISÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Cláusulas contratuais claras acerca da metodologia de contemplação (lance ou sorteio). Sistema de conhecimento geral. Danos materiais e moral não caracterizados. Prazo para devolução nos termos do pacto. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003988-38.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOÃO
PAULO
GARDINI
NASÁRIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003988-38.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: João Paulo Gardini Nasário
Apelada: Administradora de Consórcio Regional Way Ltda
Voto no 13.136
RESCISÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSÓRCIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa.
Cláusulas contratuais claras acerca da metodologia de
contemplação (lance ou sorteio). Sistema de conhecimento
geral. Danos materiais e moral não caracterizados. Prazo
para devolução nos termos do pacto. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por dano moral, julgada
improcedente pelo MM. Juiz Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, para
declarar válido o contrato de consórcio e condenar o autor no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
3
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Alega, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa,
por entender que era indispensável a produção de prova oral. No mérito,
sustenta ter sido ludibriado, pois em nenhum momento desejou adquirir
uma cota de consórcio e sim um caminhão. Requer a imediata devolução
dos valores e o desfazimento do negócio. Pleiteia a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor e a condenação em indenização por dano
moral no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apelo tempestivo, preparo desnecessário por
ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 239/254.
É o relatório.
Ação de rescisão de contrato cumulada com
pedido de indenização por danos material e moral, para devolução de
valores pagos, indenização pelos danos sofridos e o reconhecimento da
nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento.
Em resposta, a ré sustentou o dever de
observância dos termos contratuais, confirmados através de contato
telefônico. Asseverou plena ciência por parte do contratante acerca da
forma de contemplação, por sorteio ou lance. Mencionou que mesmo
com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do
ônus da prova não se faz crível. Aduziu não conter o contrato nenhum
vício de consentimento, a resultar em dever de integral cumprimento das
normas ali postas. Negou qualquer propaganda enganosa. Esclareceu
que o contrato de adesão adquirido pelo autor encontra-se cancelado
desde 26 de março de 2018 e que os valores serão restituídos após o
encerramento contábil do grupo ou em caso de contemplação. Alegou
inexistência de cláusula abusiva. Impugnou o pedido de indenização por
dano moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
4
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório é suficiente para o
deslinde da causa, a tornar desnecessária a produção de outras provas.
Cabe ao magistrado aferir a oportunidade para
o julgamento. Se reconhecer elementos suficientes para a formação de
seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao
art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de
forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de
provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma,
AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
5
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se,
na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que
foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 4.
Aferir eventual necessidade de produção de prova oral
demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no
145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
As provas não dão guarida às pretensões do
apelante.
O sistema de contemplação dos consórcios é de
conhecimento geral e ocorre mediante lance ou sorteio.
As cláusulas contratuais são claras a esse
respeito e na proposta de adesão ao consórcio consta o aviso “não
comercializamos cotas contempladas”.
Ao aderir ao pacto, não se mostra crível que o
apelante não o tenha lido.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado, inclusive no que tange ao momento da devolução dos valores
em caso de desistência.
O prazo de restituição é de sessenta dias do
encerramento do plano de consórcio, com correção monetária desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
6
data de cada pagamento, conforme consta no pacto ou mediante
contemplação em sorteio.
Dessa forma, não evidenciada a prática de
qualquer vício capaz de induzir a anulação do contrato, descabida a
prentesão de ressarcimento por danos materiais e moral.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“CONSÓRCIO
-
PRETENSÃO
DE
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
CONTEMPLAÇÃO
EM
PRAZO
CERTO
E
INDEPENDENTEMENTE
DE
SORTEIO
-
DESCABIMENTO - AUTOR QUE EXPRESSAMENTE
DECLAROU-SE
CIENTE
DE
QUE
A
CONTEMPLAÇÃO OCORRIA MEDIANTE LANCE
OU SORTEIO SISTEMA DE CONSÓRCIO QUE É
AMPLAMENTE DIFUNDIDO - IMPOSSIBILIDADE
DO REQUERENTE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA
TORPEZA, POIS CLARO INTUITO DE RECEBER
VANTAGEM INDEVIDA COM RELAÇÃO AOS
DEMAIS CONSORCIADOS - RECURSO PROVIDO”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
9285381-58.2008.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Jorge
Lauand, julgado em 08/05/2012).
“CONSÓRCIO - Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de
quantias pagas - Consórcio de imóvel - Consorciado
desistente - Alegação do consorciado de ter sido
enganado pelo corretor acerca do prazo de obtenção
do crédito - Alegação irrelevante e inverossímil -
Restituição devida em até 30 dias da data do
encerramento do grupo -Precedentes do STJ Ação
improcedente - Honorários da sucumbência arbitrados
em consonância com as normas legais - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0092954-56.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Marcondes, julgado em 29/01/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
7
“CONSÓRCIO - Apelante alega ter sido
enganada com promessa de contemplação em 90 dias
Impossibilidade - Clausulas contratuais que deixam
claro que a autora no momento da assinatura do
contrato não tinha nenhuma dúvida do que estava
assinando - Ausência de provas de promessa de
contemplação em breve espaço de tempo - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0002188-97.2012.8.26.0081, Rel. Des.
Achile Alesina, julgado em 27/01/2015).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-38.2019.8.26.0554 -Voto no 13136
8
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil e observada a gratuidade processual concedida, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator